Tribunal: TJDFT
Processo: 0003261-75.2017.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo MARIA APARECIDA CAVALARI BERTULUCCI e WALTER BERTULUCCI (apelantes/autores) contra a sentença (ID 21546740) que, proferida no âmbito do processo de consignação em pagamento promovido em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (apelada/ré), julgou procedente o pedido de consignação em pagamento, extinguindo a obrigação dos autores quanto à quitação dos depósitos realizados nos autos. Em suas razões (ID 19364543), os apelantes/autores alegam que os valores depositados judicialmente superam a quantia considerada devida, conforme informações disponibilizadas pela própria AMIL sobre a evolução das mensalidades dos autores (ID Num. 68411233 - Pág. 2-6). Afirmam que a ação foi julgada procedente, extinguindo a obrigação dos autores quanto à quitação dos depósitos realizados nos autos. No entanto, o magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de levantamento formulado pelos Apelantes, nos seguintes termos: Quanto aos depósitos a menor, os autores devem continuar depositando os valores que lhes foram informados atualmente. Porém, não pode haver a restituição das quantias pagas à mais neste processo, porque o depósito é o próprio pagamento e tal demanda é autônoma, de repetição do indébito. Não pode ser analisada neste feito, sob pena de confusão processual. A ré também, por ora, não tem direito ao pagamento da quantia anterior, porque, além de não ter impugnado especificamente o documento juntado, não esclareceu o motivo do ter enviando o documento com valores a menor. Defendem que, uma vez comprovado que as prestações cobradas pela AMIL são menores do que aquelas exigidas pela intermediadora (ÉTICA CORRERORA) e constatado que os apelantes/autores depositaram valor a maior, podem, assim, recuperar o indébito, nos próprios autos, porquanto, na consignatória, o consignante obtém quitação daquilo que é devido (artigo 890, do Código de Processo Civil). Pleiteiam a concessão da tutela antecipada recursal a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo competente em primeiro grau de jurisdição, para que, em continuidade ao rito da ação de consignação, instaure procedimento ordinário com o escopo de identificar o valor pago a maior, bem como autorizar o levantamento dos valores sobejantes aos autores nos próprios autos. Ao final, no mérito, requerem o conhecimento e provimento da apelação para autorizar o levantamento dos valores sobejantes aos autores nos próprios autos da consignatória. Preparo (ID 21546749). Contrarrazões (ID 21546760). É o relatório. DECIDO. O Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, diante das razões alegadas para a concessão da antecipação de tutela do recurso, não vejo motivo suficiente para que a sua não concessão possam trazer perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, uma vez que reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação de tutela do recurso. Ademais, autorizar a repetição de indébito, neste momento processual, com o levantamento dos valores pagos a maior pelos autores, incorre-se na possibilidade de não se tornar eficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito das partes. Outrossim, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme preconiza o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão da tutela antecipada, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora, apesar de alguma implicitude pela necessidade de garantia da satisfação do pleito, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão combatida, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Intime-se. Publique-se.